Tribunal: TJMT
Processo: 0022537-45.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0022537-45.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JENILFFERSON SILVA BISPO - CPF: 010.164.481-71 (EMBARGANTE), FELICIO AUTO CENTER LTDA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - OMISSÃO - PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE UTILIZADA PARA QUALIFICAR O FURTO E CONDENAR O EMBARGANTE POR CORRUPÇÃO DE MENOR CARACTERIZARIA
BIS IN IDEM
- PEDIDO PARA QUE SEJA SANADO O VÍCIO
-
OMISSÃO VERIFICADA - MATÉRIA NÃO ANALISADA -

TIPOS PENAIS DO FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DA CORRUPÇÃO DE MENOR - BENS JURÍDICOS DISTINTOS - PREMISSA DO STF - QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS DO FURTO E A CORRUPÇÃO DE MENOR -
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - CONDENAÇÃO PELA CORRUPÇÃO DE MENOR E A

QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS DO FURTO PRESERVADOS - OMISSÃO SUPRIMIDA - ARESTO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO APENAS COM EFEITO INTEGRATIVO.

Os tipos penais do furto qualificado pelo concurso de pessoas e da corrupção de menor tutelam bens jurídicos distintos; o primeiro, resguarda o patrimônio da pessoa, o segundo, a integridade moral do menor de dezoito anos e a preservação dos padrões éticos da sociedade. (STF, HC nº 93.354/PR)

Não ocorre
bis in idem
entre a corrupção de menor (ECA, art. 244-B) e a qualificadora do concurso de pessoas do furto (CP, art. 155, § 4°, IV), visto que se tratam de tipos penais autônomos, com implicações que devem ser adicionadas ao evento criminoso, justamente porque valoradas duas condutas reprováveis. (STJ, HC nº 506.967/SP)

“Tratando-se de Embargos de declaração, uma vez constatada a existência de omissão, é dever do julgador supri-la. Contudo, isso não implicará, em tese, a alteração do acórdão objeto da embargabilidade.”
(TJMT, ED nº 32130/2010)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 0022537-45.2016.8.11.0002 - CLASSE CNJ-417) COMARCA DE VARZEA GRANDE

EMBARGANTE: JENILFFERSON SILVA BISPO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por JENILFFERSON SILVA BISPO contra acordão no qual fora provida parcialmente, por unanimidade, a Apelação Criminal NU 0022537-45.2016.8.11.0002, interposta pelo embargante contra sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 472555),

que o condenou por furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas ] e corrupção de menores, em concurso formal, a 7 (sete) anos e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, §1º e § 4º, I e IV, do CP e art.244-B do ECA c/c art. 70, do CP - (ID 27783994).

O embargante sustenta omissão porque,
“ao analisar a tese defensiva referente a absolvição da corrupção de menor”,
não foi considerado o argumento de que a participação do adolescente foi utilizada para qualificar o furto, o que caracterizaria
bis in idem
.

Requer provimento para que seja sanado o vício (ID 39942957).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal nº 0022537-45.2016.8.11.0002, a autoria da corrupção de menor foi apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal nos seguintes termos:

“No caso, a participação dos adolescentes Douglas Henrique da Silva Souza [17 anos] e Carlos Alberto Mello Luz [15 anos] no furto mostra-se incontroversa, visto que confirmada pelos policiais militares Jefferson André Braga e Wagner Ferreira da Silva, em ambas as fases da persecução penal (ID 27783458/ID 27783459/Relatório de Mídias - ID 27784964). Os próprios adolescentes, ao serem ouvidos perante a autoridade policial, admitiram a prática do delito em companhia de JENILFFERSON SILVA BISPO (ID 27783465).

Com efeito, a corrupção de menor caracteriza-se ‘independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal’ (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap nº 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018)

Assim sendo, a condenação [por corrupção de menor] deve ser mantida.”
(ID 36889451)

De fato, não foi apreciada a alegação de
bis in idem
referente a incidência da condenação pela corrupção de menor e a qualificadora do concurso de pessoas.

Dito isso, passa-se à análise dessa matéria.

Os tipos penais do furto qualificado pelo concurso de pessoas e da corrupção de menor tutelam bens jurídicos distintos; o primeiro, resguarda o patrimônio da pessoa, o segundo, a integridade moral do menor de dezoito anos e a preservação dos padrões éticos da sociedade. (STF, HC nº 93.354/PR - Relator: Min. Luiz Fux - 19.10.2011)

Por efeito, não ocorre
bis in idem
entre a qualificadora do concurso de pessoas do furto (CP, art. 155, § 4°, IV) e a corrupção de menor (ECA, art. 244-B), visto que se tratam de tipos penais autônomos, com implicações que devem ser adicionadas ao evento criminoso, justamente porque valoradas duas condutas reprováveis. (STJ, HC nº 506.967/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 27.5.2019)

Nesse quadro, a condenação pela corrupção de menor e a qualificadora do concurso de pessoas do furto devem ser preservadas.

Portanto, estes Embargos de Declaração devem ser providos para sanar o ponto omisso, mas sem efeito modificativo ao acórdão impugnado.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Tratando-se de Embargos de declaração, uma vez constatada a existência de omissão, é dever do julgador supri-la. Contudo, isso não implicará, em tese, a alteração do acórdão objeto da embargabilidade.”
(ED nº 32130/2010 - Relator: Des. Marcio Vidal - 8.6.2010)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para sanar a omissão relativa a incidência do concurso de pessoas,

apenas com efeito integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020